Tribunal: TJDFT
Processo: 0707236-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 CPP. OBSERVÂNCIA. OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação não pode estar pautada exclusivamente no reconhecimento pessoal por fotografia, ainda que confirmado em juízo, além disso, o procedimento deve observar os critérios do artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. O reconhecimento fotográfico ocorrido com observância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, corroborado por outros elementos probatórios da autoria e materialidade delitivas, é apto a amparar o decreto condenatório.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos e coesos, e aliados a outros elementos de convicção.
4. O reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de sua apreensão e perícia, sobretudo quando o depoimento da vítima é firme quanto a sua utilização.
5. Apelação conhecida e não provida.